Tribunal: TJES
Processo: 5004700-87.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: União Estável ou Concubinato; Reconhecimento / Dissolução
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004700-87.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DOUGLAS MILANEZI LIRIO

APELADO: VANDERLEIA FALKE

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA DE BENS. VALORES DE FGTS. ÔNUS DA PROVA. BEM ADQUIRIDO ONEROSAMENTE NA CONSTÂNCIA DA RELAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por DOUGLAS MILANEZI LIRIO contra sentença que, em Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável, julgou parcialmente procedentes os pedidos para reconhecer a união e decretar a partilha de um imóvel residencial e de um lote de terras. O apelante requer a reforma da decisão para incluir na partilha saldo de FGTS no valor de R$ 25.000,00 e para excluir da divisão a quota-parte do lote.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se valores de FGTS, supostamente recebidos pela convivente, devem ser partilhados sem prova de que o recebimento ocorreu na constância da união estável; e (ii) estabelecer se a quota-parte de lote, adquirido onerosamente durante a união, deve ser excluída da partilha sob a alegação, desprovida de provas, de pagamento de poucas parcelas e posterior alienação do bem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os valores recebidos a título de Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) durante a união conjugal integram o patrimônio comum do casal e, em caso de dissolução, devem ser partilhados.

A inclusão de verbas de FGTS na partilha depende da comprovação, pela parte que alega, de que os valores ingressaram no patrimônio durante a vigência da união estável. No caso, o apelante não demonstrou que o recebimento dos valores ocorreu durante a relação, pois o extrato bancário apresentado não contém data, origem dos depósitos ou identificação do titular da conta, descumprindo o ônus probatório que lhe incumbia, conforme o art. 373 do Código de Processo Civil.

A aquisição do lote de terras durante a união estável constitui fato incontroverso, confessado pelo próprio apelante, o que atrai a incidência da regra de comunicabilidade dos bens adquiridos onerosamente na constância da relação, nos termos do art. 1.658 do Código Civil.

As alegações de que apenas três parcelas do lote foram pagas durante a união e de que o bem foi alienado após a separação não encontram respaldo em qualquer prova documental, motivo pelo qual a partilha da cota-parte do imóvel deve ser mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A comunicabilidade dos valores de FGTS na dissolução de união estável condiciona-se à prova, a cargo do interessado, de que o fato gerador do direito ao saque ocorreu na constância da relação.

A ausência de prova mínima e segura sobre a data e a origem de valores em extrato bancário impede a partilha, em observância à distribuição do ônus probatório previsto no art. 373 do CPC.

É devida a partilha de cota-parte de bem imóvel adquirido onerosamente durante a união estável quando a aquisição é fato incontroverso, sendo irrelevantes as alegações de pagamento de poucas parcelas ou de alienação posterior desacompanhadas de prova.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, arts. 373 e 374, II; Código Civil, art. 1.658.

Jurisprudência relevante citada
: Superior Tribunal de Justiça, REsp 1.399.199/RS.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5004700-87.2023.8.08.0014

APELANTE:
DOUGLAS MILANEZI

APELADO:
VANDERLEI FALKE

JU
ÍZA
: DR
A
.
SILVIA FONSECA SILVA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme o relatado, trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por DOUGLAS MILANEZI LIRIO, em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Família, Órfãos e Sucessões da Comarca de Colatina/ES, nos autos da Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c partilha de bem e indenização por danos morais, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para (i) reconhecer a união estável e (ii) decretar a partilha, em 50% (cinquenta por cento) para cada parte: (a) do imóvel residencial, localizado na Rua Xororó, 01, Qd D, Fioravante Marino, Colatina/ES, por meio do financiamento junto à Caixa Econômica Federal, avaliado em aproximadamente R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), bem como o lote de terra localizado na Rua Alecrim, Parque Residencial Jardins, Colatina/ES, CEP 29.709-677 de propriedade da Associação Pokersol; julgando improcedente os pedidos a) dos bens que guarneciam a residência das partes; b) do veículo automotor RENAULT CLIO, placa MPT6748, renavam 819721352, sem indicar valor atual do bem.

Decidiu, por sua vez, pela improcedência do pedido reconvencional excluindo da partilha o saldo da quantia de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

Irresignado DOUGLAS MILANEZI LIRIO, ora apelante, em suas razões recursais, argumentou que a sentença deveria ser reformada para determinar a partilha do valor do saldo do FGTS, no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) e excluir a quota-parte do imóvel (lote) localizado na Rua Alecrim, Parque Residencial Jardins, Colatina/ES, CEP 29.709-677 de propriedade da Associação Pokersol.

Contrarrazões apresentadas pela apelada pedindo pelo desprovimento do recurso.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao seu exame.

A presente ação foi proposta visando o reconhecimento e dissolução da união estável cumulada com partilha dos bens adquiridos pelos demandantes durante a convivência familiar. Nos autos as partes requerem a partilha de 01 (um) imóvel residência, 01 (um) lote de terras, 01 (um) carro, o valor de R$ 25.000,00 em dinheiro e vários móveis que guarneciam o lar do casal.

A sentença proferida dividiu o lote e a casa na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada uma das partes, excluindo os demais bens da partilha.

Com isso, o apelante veio requerer a reforma da sentença sob os argumentos que durante a união estável a apelada recebeu o dinheiro mencionado a título do FGTS devendo ser partilhados.

De fato, os valores recebidos durante a união conjugal pelo cônjuge trabalhador destinado ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço integram o patrimônio comum do casal e, dessa forma, devem ser partilhados em caso de dissolução, mesmo que não seja imediatamente sacados (REsp 1.399.199/RS).

Entretanto, em contrarrazões, a apelada alega que recebeu a verba muito antes do início do relacionamento das partes, não devendo ser partilhada já que a apelante não comprovou o recebimento durante a relação. De fato, compulsando os autos, não ficou demonstrado que os valores apresentados foram recebidos durante a união, o extrato bancário juntado informa que há um saldo de R$ 16.560,56 (dezesseis mil quinhentos e sessenta reais e cinquenta e seis centavos), sem indicação da data, origem dos depósitos e identificação do titular da conta bancária.

Nesse caminho não há como partilhar os valores apresentados pelo apelante, não há comprovação mínima e segura de que eles foram adquiridos durante a união estável.

O Código de Processo Civil, em seu art. 373, deixa claro que cabe a parte autora provar os fatos constitutivos do seu direito, ficando responsável em comprovar suas alegações, no entanto, não ocorreu no presente caso, por ausência de provas, por isso, não há se falar em reforma da sentença proferida.

Em consonância ao expresso, o juízo
aquo
deixou claro em sua decisão que há divergência dos valores mencionados pela parte, e a falta de informações importantes no documento impossibilita qualquer análise do direito do demandado, sendo assim, afasto esta pretensão recursal.

Quanto à partilha do lote de terras, argumenta o apelante que adquiriu o imóvel durante a união em conjunto com outras 07 (sete) pessoas no valor de R$ 68.000,00 (sessenta e oito mil reais), dividido em 24 (vinte e quatro) parcelas no valor de R$ 300,00 (trezentos reais) pro apelante.

Nesse cenário, constata-se que aquisição do lote é fato incontroverso, não dependendo de prova, uma vez que foram afirmados por uma parte e confessados pela outra (art. 374, II, do CPC). Com isso, fica claro que o bem deverá ser partilhado entre o casal (art. 1.658 do CC). Entretanto, o apelante afirmou que durante a relação realizou apenas o pagamento de 03 parcelas do lote, que logo após a separação alienou o bem, isto é, não possui o bem para partilhá-lo.

Examinando os autos, observa-se que não há nenhuma prova que demonstra a realização de apenas três parcelas durante a união, nem que o bem foi alienado posteriormente. Nesse teor está a sentença prolatada no primeiro grau, que
“
o
documento de ID 27640125 comprova a existência do lote de terras, bem como o registro em nome da Associação Pokersol. Não obstante a ausência de documentação que comprove a data da aquisição do lote, o próprio demandado reconhece que foi adquirido durante a união estável. Por outro lado, o requerido não comprova a alegação do pagamento de apenas 03 (três) das 24 (vinte e quatro) parcelas da dívida do lote”
.

Devido a falta de comprovação que o referido bem não pertence mais o apelante, ele deverá ser partilhado na proporção de 50 % (cinquenta por cento) da cota-parte adquirida pelo apelante para cada um.

Pelo exposto, CONHEÇO do recurso, contudo, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a sentença prolatada.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer do recurso e lhe negar provimento.